Tribunal: TJMT
Processo: 0021457-12.2017.8.11.0002
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021457-12.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Maus Tratos, Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Corrupção ativa]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIO SARAT DE PAULA - CPF: 010.026.111-64 (APELANTE), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), LUCAS ARRAIS CORREA - CPF: 022.079.211-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THAIS ANDREZA DE MORAES DOS SANTOS - CPF: 060.044.831-25 (VÍTIMA), JOAO PAULO DOS SANTOS - CPF: 042.490.311-36 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIA FERNANDA MANOEL SARAIVA - CPF: 050.660.711-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – NULIDADE PROCESSUAL –INVERSÃO DA ORDEM DE APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS E JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE LAUDO PERICIAL DA ARMA DE FOGO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA – FALTA DE PROVAS DA OCORRÊNCIA DOS FATOS –
QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO
– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – CONCURSO DE CRIMES – CONTAGEM DO PRAZO PARA CADA PENA IMPOSTA ISOLADAMENTE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1º, do Código Penal.

Para efeito de contagem do prazo prescricional nos crimes praticados em concurso deve ser considerada a pena fixada isoladamente para cada um dos delitos (CP, art. 119).

Transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória prazo superior ao estabelecido para o reconhecimento da prescrição, imperiosa a declaração de extinção da punibilidade do agente, conforme disposição contida no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso IV, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Marcio Sarat de Paula
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n. 0021457-12.2017.8.11.0002, que o condenou pela prática dos crimes de corrupção ativa (CP, art. 333) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput
, Lei n. 10.826/03).

Nas suas razões recursais a defesa requer, preliminarmente, a anulação da sentença “
ante a inversão dos memoriais, por culpa da acusação que saiu intimada na audiência para o prazo de 5 cinco dias
”, bem como porque o laudo pericial da arma de fogo apreendida foi juntado fora do prazo e depois das alegações finais da defesa. No mérito, requer a absolvição quanto ao delito de corrupção ativa, sustentando a ausência de provas da ocorrência dos fatos, visto que o acusado não possuía consigo a quantia em dinheiro supostamente oferecida aos policiais (Id. 187562184).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público manifestou pela prejudicialidade do recurso, em razão da prescrição da pretensão punitiva (Id. 188255156).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela declaração da extinção da punibilidade do agente, haja vista a prescrição da pretensão punitiva e, consequentemente, pela
prejudicialidade
do recurso (Id. 193993193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De acordo com a acusação, no dia 4 de outubro de 2017, por volta das 19h50min, na residência situada na rua Leôncio Lopes de Miranda, no bairro Nossa Senhora da Guia, município de Várzea Grande/MT, o acusado
Márcio Sarat de Paula
portava arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia afirma ainda que, nas mesmas condições de tempo e espaço, o acusado
Márcio Sarat de Paula
ameaçou causa mal injusto e grave a João Paulo do Santos e Thais Andreza de Morais dos Santos, afirmando que os mataria.

Naquela ocasião, o acusado
Márcio Sarat de Paula
ainda feriu o animal doméstico de propriedade de

João Paulo do Santos e Thais Andreza de Morais dos Santos ao efetuar um disparo de arma de fogo contra cachorro do casal, causando-lhe um ferimento na perna traseira.

Na mesma data, na residência localizada na rua 20, n. 7, quadra 02, bairro Vitória Régia, na cidade de Várzea Grande/MT, o acusado
Márcio Sarat de Paula
ofereceu vantagem indevida a funcionário público, para omitir ato de ofício, dizendo aos policiais militares que pagaria a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para que não o prendesse em flagrante delito pela prática dos delitos acima narrados.

Diante desses fatos, o acusado
Márcio Sarat de Paula
foi denunciado pela prática dos crimes de ameaça (CP, art. 147,
caput
), porte ilegal de arma de fogo (art. 14,
caput
, Lei n. 10.826/03), maus tratos contra animal doméstico (art. 32, Lei n. 9.605/98) e corrupção ativa (CP, art. 333).

Após a regular instrução processual, foi declarada a extinção da punibilidade do agente pela prescrição da pretensão punitiva em relação aos delitos de ameaça e maus tratos contra animal doméstico, porém, o recorrente Márcio foi condenado quanto aos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e corrupção ativa, em concurso material, razão pela qual lhe foi imposta a sanção privativa de liberdade de
4 anos de reclusão
, no
regime inicial aberto
, e o pagamento de 20 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, arguindo, preliminarmente, a nulidade pela inversão da apresentação das alegações finais e a nulidade da condenação do crime de porte ilegal de arma de fogo com base em laudo pericial juntado extemporaneamente pela acusação, requerendo a anulação da sentença.

No mérito, postula a absolvição quanto ao delito de corrupção ativa por falta de provas da ocorrência dos fatos, sobretudo porque em poder do acusado Márcio foi apreendido dinheiro em espécie em valor insuficiente para arcar com a suposta propina oferecida aos policiais militares.

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral de Justiça requereu a declaração da
extinção da punibilidade do agente em razão da prescrição da pretensão punitiva
, na modalidade retroativa, com o consequente prejudicilidade do mérito recursal.

A razão assiste à Procuradoria-Geral de Justiça.

De acordo com a regra prevista no art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação, ou depois de improvido o seu recurso, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos do art. 109 do Código Penal.

Além disso, no caso de concurso de crimes, a legislação penal preceitua que extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um dos ilícitos, isoladamente (CP, art. 119).

Na hipótese, observo que foi fixada a pena privativa de liberdade total de 4 anos de reclusão, sendo
2 anos

para o delito de porte ilegal de arma de fogo
e
2 anos para o crime de corrupção ativa
, perpetrados em concurso material.

Dessa feita, a pena paradigma para o reconhecimento da referida causa extintiva da punibilidade será aquela aplicada para cada um dos delitos, separadamente, isto é, 2 anos de reclusão que, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, prescreve em 4 anos.

Conforme se infere dos autos, a denúncia foi recebida em
13.11.2017
(Id. 180266044, pp. 76-77) e a sentença condenatória foi proferida em
25.11.2022
(Id. 180267181), inexistindo qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição neste interregno.

O édito condenatório transitou em julgado para a acusação, pois, devidamente intimado (Id. 180267189), o Ministério Público deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal.

Assim, tratando-se de recurso exclusivo da defesa e transcorridos mais de 4 anos entre o recebimento da denúncia (
13.11.2017
) e a publicação da sentença (
25.11.2022
), imperioso declarar a extinção da punibilidade do acusado Marcio em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, na sua modalidade retroativa, nos termos do art. 107, inciso IV, combinado com o art. 110, § 1º, ambos do Código Penal.

Ante o exposto,
declaro extinta a punibilidade de

Márcio Sarat de Paula
quanto aos crimes de porte ilegal de arma de fogo e corrupção ativa descritos na denúncia,
pela prescrição da pretensão punitiva
, nos termos do que preceitua o art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V, ambos do Código Penal, e art. 61 do Código de Processo Penal, o que prejudica a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024